Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701333-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO MONTAGNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ANTONIO MARIO MONTAGNER contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0719135-21.2019.8.07.0001, que determinou a demonstração pelo credor do trânsito em julgado da ação civil pública ora executada, à luz dos fundamentos de anterior decisão proferida em 18/09/2019. Argumenta que apesar de ter sido mantido o sobrestamento do feito em razão de concessão de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF, já houve publicação de julgamento do referido recurso em 30/10/2019. Expõe que a relatora do referido recurso indeferiu, em 18/11/2019, nova concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo Banco do Brasil, exaurindo as razões da suspensão para o prosseguimento do cumprimento provisório. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada e a reforma da decisão, ambas direcionadas ao imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Id 13949577) É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Isso porque, apesar de efetivamente julgado o EREsp 1.319.232/DF, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, que ainda envolve discussão quanto aos parâmetros para atualização monetária e sua eventual incidência em relação às execuções movidas em desfavor do Banco do Brasil, não restou demonstrado pelo agravante, por outro lado, o iminente risco ou perigo de dano a justificar a urgência para o imediato prosseguimento da execução provisória, de forma a não poder aguardar o julgamento do mérito do presente recurso de agravo. Tampouco há que se falar em tutela de evidência porquanto não configuradas, no momento, as hipóteses permissivas constantes do artigo 311 do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora